Tribunal: TJDFT
Processo: 0735393-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735393-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: RF DA SILVA MATERIAIS ELÉTRICOS, RODRIGO FURTADO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FURTADO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INUTILIDADE DA MEDIDA. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE. CENSEC. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. 1. A outorga de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é destituída de utilidade, eis que a base de dados do aludido sistema é idêntica à do BACENJUD. 2. Descabe o pedido para expedição de ofício à Receita Federal, quando já consta nos autos a informação de ausência de declaração na base de dados. 3. Desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para pesquisa junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos do Brasil – CENSEC 2.0, por se tratar de sistema acessível à parte credora extrajudicialmente. 4. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o, 139, inciso IV, 782, §§ 3o e 5o, 789, 797, e 824, todos do Código de Processo Civil, sustentando que as vias comuns de busca de bens não foram capazes de fazer frente ao crédito exequendo, não restando alternativa senão postular em juízo a aplicação dos meios atípicos, como a realização de consulta ao CCS- BACEN, ao CENSEC, bem como incluir os nomes dos recorridos nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD. Aponta, no aspecto, divergência com a jurisprudência do STJ, do TJ/SP e do TJ/MT. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO, OAB/SP 315.367, e TIAGO TAKAO KOHARA, OAB/SP 314.453. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 139, inciso IV, 782, §§ 3o e 5o, 789, 797, e 824, todos do Código de Processo Civil, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Registre-se que, na espécie, a outorga de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é destituída de utilidade, eis que a base de dados do aludido sistema é idêntica à do BACENJUD. Descabe o pedido para expedição de ofício à Receita Federal, eis que já consta nos autos a informação de ausência de declaração na base de dados (ID 152455995). Da mesma forma, quanto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos do Brasil – CENSEC 2.0, por se tratar de sistema acessível à parte credora extrajudicialmente, é possível a realização de pesquisas pelo interessado, sendo desnecessária, portanto, a intervenção do Poder Judiciário” (ID. 52950269). “A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes tem sido realizada por meio do SERASAJUD, que é um sistema desenvolvido pelo Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. Sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos, com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, confere ao juiz a faculdade de deferir a medida coercitiva, eis que, a requerimento da parte, o magistrado pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Entretanto, a coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Ora, a disposição contida no art. 782, § 3o, do CPC não impõe ao magistrado a realização da referida inclusão. Assim, nas hipóteses em que o credor não comprova a inviabilidade de efetuar a consignação, não deve o juiz inscrever o nome do devedor na lista de maus pagadores, porquanto constitui ônus que compete, em princípio, à parte” (ID. 57367418). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.867.867/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/5/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO, OAB/SP 315.367, e TIAGO TAKAO KOHARA, OAB/SP 314.453, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016